Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÕES DA LOCAÇÃO EM ATRASO. ART. 373, II DO CPC. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. TAXAS DE FEIRA E DE PERMISSÃO DE USO. ENCARGOS DO LOCATÁRIO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. REQUISITOS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade
2. Se não se demonstrou, na contestação, o pagamento dos aluguéis, na forma prevista no art. 373, inc. II do CPC, deve ser mantida a condenação ao pagamento desta obrigação no período em que ficou inadimplente até a desocupação, sobretudo porque é ônus do devedor a prova do pagamento. 2.1. Os débitos relativos aos aluguéis, decorrentes do aluguel da outra metade do box da autora são devidos, porquanto evidenciado que o ocupava, sem que tenha comprovado o pagamento dos aluguéis desde 03/2021 até a efetiva desocupação.
3. Na forma prevista no art. 23, inc. I da Lei 8.245/91, o pagamento dos encargos da locação, como as taxas da associação de feirantes e de permissão de uso, à Administração do Gama, quando mais porque não avençado de outra forma.
4. Se o locatário avençou com a locadora o pagamento de vitrines, parceladamente, e não comprovou o pagamento da última parcela, na forma do art. 373, inc. II do CPC, legítima a condenação ao seu pagamento.
5. É inviável a condenação da autora, à indenização por danos morais, haja vista que, além de ter sido condenado na forma pleiteada na inicial, não ficou patente o abuso do direito de ação, na forma do art. 187 do CC. 5.1. Da mesma forma, não se vislumbra ensejo à condenação por danos materiais, porquanto não demonstrados os requisitos que dariam ensejo à responsabilização civil, na forma dos arts. 186 e 927, ambos do CC, sobretudo porque o réu restou condenado na ação de despejo e ao pagamento de aluguéis vencidos e vencíveis no curso do processo, sem que tenha demonstrado que, ao desocupar o box, deixou bens em seu interior, mas, ao revés, o laudo de verificação declarou que estava totalmente vazio e desocupado.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.